Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO A SER DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – estelionato contra idoso e possível extorsão –, e o risco da reiteração da prática criminosa a configurar o periculum libertatis.
2. O prazo para encerramento da instrução criminal não está pautado em critérios puramente matemáticos, e deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, em contraponto às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. Encontrando-se a instrução criminal avançada para a conclusão, com Audiência de Instrução e Julgamento a ser designada, não há falar em excesso ilícito de prazo a respaldar o relaxamento da prisão pretendido.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.